Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para o custeio integral de procedimentos cirúrgicos necessários ao tratamento de endometriose.
II. Questão em discussão:
A controvérsia gira em torno da necessidade e urgência dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico da autora e a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
III. Razões de decidir:
A decisão agravada foi mantida com base na probabilidade do direito alegado pela autora e no risco de dano irreparável caso a cirurgia não fosse realizada. Foi ressaltado que cabe ao médico assistente determinar a necessidade do tratamento, não ao plano de saúde.
IV. Dispositivo:
Negou-se provimento ao agravo.
V. Tese:
É indevida a negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos indicados por médico assistente quando demonstrada a urgência e necessidade do tratamento para evitar complicações graves e irreversíveis.
Legislação relevante citada:
Art. 300 do CPC; Resolução Normativa 465/2021 da ANS; Art. 17, parágrafo único, inciso VII, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1240159, 0712896-98.2019.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.